Tribunal: TJBA
Processo: 0512027-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512027-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANILSON LIMA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GAP. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO DO

FUNDO DE

DIREITO
.
RELAÇÃO DE

TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ
.

PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §4º DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. EDIÇÃO DE LEI QUE INCORPOROU PARTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR NO SOLDO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA GAP. INVIABILIDADE JURÍDICA DO PLEITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES.

IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO DE ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGADO EXPRESSAMENTE
.
INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SOLDO.

MERO DESLOCAMENTO DE PARCELAS.

AUSÊNCIA DE INCREMENTO GLOBAL NA REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES.

FALTA DE CAUSA PARA A REVISÃO PERSEGUIDA. MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 0006410-06.2016.805.0000. TEMA 02 DO TJ/BA. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0512027-13.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador, tendo como Apelante,
JOANILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS
,
e Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
afastando a prescrição e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de________________de 20
24
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça